Tribunal: TCU
Processo: 013.199/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11381/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que a recorrente já maneou recurso de reconsideração, que foi conhecido e negado provimento, conforme Acórdão 1723/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando a persistência da insatisfação do recorrente, que agora ingressa com o expediente que ora se analisa, com o objetivo de impugnar mais uma vez os termos da deliberação que lhe condenou no âmbito deste Tribunal; Considerando que o recurso cabível em processo de contas, nos termos do art. 32 da Lei 8.443/92, já foi maneado, importando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em receber o expediente apresentado por Clidenor Simões Plácido Filho (peça 96) em face do Acórdão 8609/2018-TCU-Primeira Câmara como mera petição e negar recebimento ao pleito, em razão da preclusão consumativa e do disposto no artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, e nos termos do art. 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, dando-se ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.199/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Jansen Mota Sousa (XXX.415.692-XX); Clidenor Simões Plácido Filho (XXX.589.553-XX); Maxplan Incorporações e Construções Ltda. (07.084.925/0001-07) 1.2. Recorrente: Clidenor Simões Plácido Filho (XXX.589.553-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Sítio Novo - MA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Amadeus Pereira da Silva (4408/OAB-MA) e outros, representando Clidenor Simões Plácido Filho; Priscila Ferraz Martins (10.531/OAB-MA) e outros, representando Carlos Jansen Mota Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.